Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANÁLISE. JUÍZO ESTADUAL COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Diante da declaração de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinação de imediata redistribuição do processo, cabe ao Juízo da Comarca de Vitória da Conquista/BA analisar a alegada existência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central.
3. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.